Tribunal: TJES
Processo: 5012254-47.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012254-47.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDERLEI XAVIER DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL Nº
5012254-47.2025
.8.08.0000

REQUERENTE:

VANDERLEI XAVIER DE OLIVEIRA

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TEMA REPETITIVO 585 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 305, 306 e 307 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 132 do Código Penal, com pena total fixada em 3 anos e 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, visando à correção de erro de direito na segunda fase da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 585 do STJ, diante da não compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência simples; (ii) estabelecer se o redimensionamento da pena autoriza a alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível quando a condenação contraria texto expresso de lei penal ou entendimento jurisprudencial consolidado, nos termos do art. 621, incisos I e III, do CPP.

4. A compensação entre confissão espontânea e reincidência não foi objeto de análise específica no julgamento anterior, inexistindo óbice à apreciação da matéria em sede revisional.

5. O juízo sentenciante reconhece a confissão espontânea, mas aplica redução inferior à majoração decorrente da reincidência, resultando em desproporcionalidade na segunda fase da dosimetria.

6. O Tema Repetitivo nº 585 do STJ admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ressalvada a hipótese de multirreincidência.

7. A utilização de apenas uma condenação anterior para caracterizar a reincidência configura reincidência simples, autorizando a compensação integral com a confissão espontânea.

8. A correção da dosimetria impõe o redimensionamento das penas dos crimes previstos nos arts. 305 e 307 do CTB, com reflexo no somatório final.

9. Apesar da redução do quantum total da pena, a condição de reincidente justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A reincidência simples pode ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

A aplicação desproporcional das circunstâncias legais na dosimetria configura erro de direito passível de correção em revisão criminal.

A redução do quantum da pena não afasta, por si só, a imposição do regime inicial semiaberto ao condenado reincidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, art. 33, § 2º, “b”; CP, art. 132; CTB, arts. 305, 306 e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 585.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº
5012254-47.2025
.8.08.0000

REQUERENTE:

VANDERLEI XAVIER
DE
OLIVEIRA

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada pelo
requerente

VANDERLEI XAVIER
DE
OLIVEIRA
, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da ação penal nº 0001352-77.2019.8.08.0050. No processo de origem, o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos
artigos 305, 306 e 307 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
e
artigo 132 do Código Penal (CP)
, à pena de 3 anos e 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em sua fundamentação, o
requerente

VANDERLEI XAVIER
DE
OLIVEIRA
sustenta a ocorrência de erro de direito na dosimetria da pena. Alega que o juízo de primeiro grau, ao reconhecer a atenuante da
confissão espontânea
nos crimes dos arts. 305 e 307 do CTB, reduziu a pena em apenas 1 (um) mês, enquanto majorou a reprimenda em 2 (dois) meses em razão da agravante da
reincidência
. Argumenta que tal procedimento contraria o entendimento consolidado no
Tema Repetitivo nº 585 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que prevê a
compensação integral
entre referidas circunstâncias.

A defesa pugna pela procedência da revisão para que seja efetivada a compensação integral na segunda fase da dosimetria e, consequentemente, seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
, diante da redução do
quantum
final e da proporcionalidade.

A douta
Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial
manifestou-se pelo
conhecimento e procedência
do pedido revisional. O parecer ministerial destaca que, por se tratar de reincidência simples (visto que uma condenação anterior foi usada como maus antecedentes e apenas uma como reincidência), a compensação integral é medida que se impõe, conforme a jurisprudência pacificada.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos e das razões expendidas na petição inicial, verifica-se que o juízo de admissibilidade é positivo e, quanto ao mérito, quanto ao pedido formulado na presente ação revisional, este
deve ser julgado
parcialmente
procedente
.

A presente revisão criminal fundamenta-se na alegação de que a sentença condenatória contrariou texto expresso da lei penal e orientação jurisprudencial consolidada, enquadrando-se nas hipóteses do
artigo 621, incisos I e III, do CPP
. Verifico que a matéria — compensação entre confissão e reincidência — não foi objeto de análise específica no julgamento da apelação criminal anterior, o que afasta o óbice da rediscussão de matéria já decidida.

O ponto controvertido cinge-se à proporcionalidade na aplicação das circunstâncias legais na segunda fase da dosimetria da pena.

Compulsando os autos originários, observa-se que o magistrado de piso reconheceu a confissão espontânea do réu quanto aos delitos dos artigos 305 e 307 do CTB. Contudo, aplicou uma redução de apenas 1 (um) mês pela atenuante, enquanto elevou a pena em 2 (dois) meses pela agravante da reincidência.

Tal procedimento destoa do entendimento firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo 585
, cuja tese estabelece:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação integral
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante [...]”.

No caso em tela, o
requerente

VANDERLEI XAVIER
DE
OLIVEIRA
ostenta duas condenações anteriores. No entanto, o juízo sentenciante utilizou uma delas para caracterizar
maus antecedentes
na primeira fase e apenas a outra para configurar a
reincidência
.

Conforme entendimento jurisprudencial, a utilização de apenas uma condenação como agravante caracteriza
reincidência simples
, o que autoriza a compensação integral com a confissão espontânea.

Portanto, parcialmente assiste razão à defesa e ao Ministério Público.

A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, devendo ser integralmente compensadas entre si nos crimes dos artigos 305 e 307 do CTB.

Para sanar a desproporcionalidade, procedo ao novo cálculo das penas, garantindo a compensação integral na segunda fase.

A) Crime do Artigo 305 do CTB.

•
Pena-base:
Mantida em
8 meses
de detenção (conforme estabelecido na origem).

•
Segunda Fase:
O juízo havia reduzido 1 (um) mês pela confissão e aumentado 2 (dois) meses pela reincidência,
resultando em 9
(nove)
meses
.

Retifico:
Compensando-se integralmente a reincidência com a confissão, a pena retorna ao patamar da base.

•
Pena Intermediária/Definitiva:

8
(oito)
meses de detenção
.

B) Crime do Artigo 307 do CTB.

•
Pena-base:
Mantida em
9
(nove)
meses
de detenção (conforme estabelecido na origem).

•
Segunda Fase:
O juízo havia reduzido 1 (um) mês pela confissão e aumentado 2 (dois) meses pela reincidência,
resultando em 10
(dez)
meses
.

Retifico:
Com a compensação integral, as circunstâncias se equivalem.

•
Pena Intermediária/Definitiva:

9
(nove)
meses de detenção
.

C) Pena Total (Somatório)

Mantendo as demais penas inalteradas (Art. 306 CTB e Art. 132 CP), o novo somatório reflete a redução de 1 (um) mês em cada um dos delitos acima citados:

• Pena anterior: 3 (três) anos e 9 (nove) meses.

• Redução total: 2 (dois) meses.

•
Nova Pena Final: 3
(três)
anos e 7
(sete)
meses de detenção.

3. DO REGIME PRISIONAL.

A sentença impôs o regime
semiaberto
exclusivamente em razão da reincidência.

Considerando que a pena é de
3
(três)
anos e 7
(sete)
meses
mas que o réu é reincidente, mantenho o
regime inicial
SEMI
ABERTO
.

Ante o exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
para:

1.
Reconhecer a compensação integral
entre a confissão espontânea e a reincidência nos termos do Tema 585 do STJ;

2.
Redimensionar a pena total
do
requerente

VANDERLEI XAVIER
DE
OLIVEIRA

para
3
(três)
anos e 7
(sete)
meses de detenção
;

3.
Manter
o regime inicial de cumprimento
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP pelo ato do requerente ser reincidente na forma da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.